Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731920-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAQUELINE MOROSINI BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Jaqueline Morosini Barreto (ID no 40487273) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nos termos do ID no 39603868, págs. 1-4. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo do agravo de instrumento e interno. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO